Tribunal: TJES
Processo: 5004781-85.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004781-85.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004781-85.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE CNH – INDICAÇÃO DE CONDUTOR A DESTEMPO – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO JUDICIAL DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL – ART. 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia recursal consiste em avaliar se a indicação de condutor realizada fora do prazo administrativo pode ser reconhecida judicialmente para afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao recorrido.

2. O DETRAN/ES sustenta que a ausência de indicação do real condutor dentro do prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB gera a responsabilização do proprietário do veículo, inviabilizando a discussão em juízo. Contudo, não assiste razão ao recorrente.

3. Consoante dispõe o §7º do art. 257 do CTB, o prazo de 30 dias previsto para apresentação do real condutor refere-se a mera preclusão administrativa, não impedindo a análise judicial da verdade real. Nesse sentido, a jurisprudência é firme no reconhecimento da possibilidade de mitigação do prazo administrativo, admitindo-se a indicação em juízo, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

4. No caso dos autos, o recorrido apresentou declaração formal de seu filho, reconhecida em cartório, assumindo a responsabilidade pelas infrações que originaram o processo administrativo nº 2022-603QV. Há, ademais, comprovação documental de que o veículo se encontrava em sua posse e de que o recorrido não poderia ser o condutor à época dos fatos.

5. As provas carreadas aos autos, somadas à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conferem plena validade à indicação tardia do condutor, afastando a responsabilização do proprietário que não era o real infrator.

6. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que ratificou a tutela de urgência e determinou ao DETRAN/ES o cancelamento do processo administrativo, com a consequente transferência da pontuação das infrações S004051630, S004053294, RV00760863, S008054917, S008054919 e S008054984 para o condutor indicado.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a
parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)